Tribunal: TJDFT
Processo: 0755168-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755168-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE DANIEL DE ALVARENGA PIRES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculta-se ao requerente instruir a petição inicial com o acórdão condenatório e a respectiva certidão de trânsito em julgado, documentos obrigatórios nos termos do § 1o do art. 625 do CPP e do art. 244 do RITJDFT. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES